Tribunal: TJMT
Processo: 1016180-91.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016180-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MILTON DA SILVA MAGALHAES - CPF: 177.293.001-68 (AGRAVADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), AGEU CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 42.042.415/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO QUE, ANTE O DESCUMPRIMENTO,

MAJOROU A MULTA ARBITRADA NO MOMENTO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 537, § 1º, DO CPC - NULIDADE DE ALGIBEIRA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - ART. 239, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Após o deferimento da tutela de urgência
(ID 66166003)
, o ora recorrente compareceu aos autos e
apresentou contestação (ID 67908611).

Cediço que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade de citação/intimação, passível de gerar nulidade do processo, deve ser apontada na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Ainda que assim, não fosse, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentar contestação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Dessa forma, considerando que a parte Requerida obteve ciência inequívoca do deferimento da liminar por meio de seu comparecimento espontâneo, resta suprida a ausência de citação.

Lado outro, tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores, recebendo o nome de “nulidade de algibeira ou de bolso”.

Assim, o Agravante aproveita-se da decisão que majorou a multa arbitrada na tutela de urgência para tentar recorrer daquela decisão pretérita, proferida há quase dois anos, o que não é possível.

Por certo, a fixação de multa diária tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação imposta e o descumprimento de ordem judicial consubstanciada em obrigação de fazer justifica a majoração da multa diária a patamares que inibam a reiteração da conduta.

Não há dúvida de que o agravado descumpriu a ordem judicial, devendo responder pelo ato, afigurando-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica / Contrato de Empréstimo / Débito, Consignação em Pagamento c/c Dano Moral nº 1023138-55.2021.8.11.0003, proposta em seu desfavor por MILTON DA SILVA MAGALHAES, que majorou a multa arbitrada no momento da concessão da tutela de urgência para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, sustenta o agravante a nulidade de atos praticados no processo ante a ausência de intimação válida acerca do deferimento de liminar, somente do corréu AGEU CONSULTORIA LTDA.

Alega que não teve a devida ciência dos autos e não pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, o que gera a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados posteriormente, seja pela ausência do próprio demandado via seu Patrono ou qualquer publicação no nome da empresa, ora executada.

Eventualmente, caso mantida a validade da citação, defende a necessidade de revisão da periodicidade de incidência da multa arbitrada, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC. Isso porque, a obrigação de suspensão de descontos que ora se exige possui periodicidade mensal, ao passo que a multa por eventual descumprimento foi arbitrada com periodicidade diária. Logo, incompatível com a natureza da obrigação imposta.

Requer seja conferido efeito suspensivo liminar ao recurso, a fim de impedir qualquer imposição pecuniária ao Banco Pan por eventual descumprimento da obrigação dos descontos do contrato discutido na lide, imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do recurso.

No mérito, pleiteia pela revogação da tutela concedida que determinou, antes da apreciação do mérito da demanda, a suspensão dos descontos, ora agravado.

Por fim, requer a readequação da periodicidade da multa.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 176346659).

Contraminuta da parte agravada (ID 178888168).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE RELAÇÃO JURÍDICA/CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/DÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANO MORAL promovida por MILTON DA SILVA MAGALHÃES em face de BANCO PAN S/A e AGEU CONSULTORIA LTDA, alegando que recebeu uma mensagem via aplicativo WhatsApp de uma pessoa que se identificou como correspondente bancária, e ofertou-lhe proposta para redução do valor das parcelas do empréstimo em vigência junto ao Banco Itaú S/A.

Afirma que o mesmo número contatou o Requerente entre os dias 19/08 a 03/09/2021, informando que a parcela no valor de R$ 504,70 (quinhentos e quatro reais e setenta centavos) passaria para o valor de R$ 404,70 (quatrocentos e quatro reais e setenta centavos), ou seja, uma economia mensal de R$ 100,00 (cem reais).

Informa que, na data de 02.09.2021, foi surpreendido com o valor de R$ 9.282,67 (nove mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), em sua conta bancária, e assim, a partir do mês de janeiro/2022 iniciarão descontos em sua aposentadoria na monta de R$ 240,80 (duzentos e quarenta reais e oitenta centavos), valores este que o Autor não contratou.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para, de imediato, determinar à Requerida que, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas: Suspenda os descontos no contracheque do Autor do valor de R$ 240,80 (duzentos e quarenta reais e oitenta centavos), ou qualquer outro, relativo ao contrato objeto da lide; Abstenha-se de efetuar cobranças em relação aos débitos do contrato de empréstimo questionado; Que o contrato permaneça suspenso em seu sistema até sentença, seja impedido de inserir o nome do Requerente no SERASA/SPC/SCPC ou similares até a sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); Seja deferida a consignação em pagamento judicial do valor do empréstimo depositado na conta do Requerente.

O Magistrado de piso entendeu por deferir o pleito autoral e determinou que o(s) demandado(s), de imediato à citação, abstenham-se de efetuar descontos na conta bancária do autor, atinentes ao crédito consignado no valor de R$ 9.243,46 (nove mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), depositado via TED, em 02/09/2021 (contrato nº 349611605-8), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor controvertido na liça.

Deferiu, ainda, nos moldes do artigo 542, I, do CPC, o pedido de consignação através de depósito judicial da quantia controversa de R$ 9.243,46 (nove mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), até o estabelecimento do contraditório, quando o requerido, então, poderá manifestar-se (ID 66166003).

A parte Requerida BANCO PAN S/A compareceu aos autos e apresentou contestação, alegando, preliminarmente, seja julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse de agir e, no mérito, a improcedência da ação (ID 67908611).

A parte autora apresentou Impugnação à contestação (ID 69895634).

A parte Ré AGEU CONSULTORIA LTDA apresentou contestação no ID 78922332, devidamente impugnada no ID 87008791.

Intimadas a manifestar quanto às provas que pretendem produzir, a Ré BANCO PAN S/A manifestou no ID 88727749.

A parte peticionou nos autos informando que o Requerido não cumpriu a decisão de tutela antecipada, havendo descontos de valor de R$ 240,80 (duzentos e quarenta reais e oitenta centavos), a contar do mês de janeiro de 2022 a agosto de 2022, razão pela qual requereu fosse majorado o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) e, ainda, aumentado o teto da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – ID 95513111.

A Ré BANCO PAN S/A manifestou nos autos aduzindo que não merece prosperar a alegação de descumprimento da decisão liminar, uma vez que não houve intimação do Banco acerca do deferimento da tutela pleiteada pela parte autora, bem como não consta nos autos o suposto “ID 66166003” que determinou a antecipação da tutela, este consta como inexistente conforme pesquisa no sistema do PJE (ID 103138670).

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo, diante do descumprimento do comando judicial, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da máxima efetividade dos provimentos jurisdicionais, bem como objetivando coibir a recalcitrância, nos termos do art. 537, § 1°, inciso II do CPC, majorou a multa para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se o limite até o valor da causa.

Irresignada, a parte Ré BANCO PAN S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta guarida.

Inevitável trazer a lume que, na questão posta à liça, a conduta do recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo, ao que tudo indica, com o intuito de surpreender a parte adversa e manipular a prestação jurisdicional, suscitando uma nulidade à qual deu causa.

Como alhures detalhado, após o deferimento da tutela de urgência
(ID 66166003)
, a ora recorrente compareceu aos autos e
apresentou contestação (ID 67908611).

Cediço que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade de citação/intimação, passível de gerar nulidade do processo, deve ser apontada na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Ainda que assim, não fosse, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentar contestação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Dessa forma, considerando que a parte Requerida obteve ciência inequívoca do deferimento da liminar por meio de seu comparecimento espontâneo, resta suprida a ausência de citação.

Lado outro, tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores, recebendo o nome de “nulidade de algibeira ou de bolso”.

Aplicando este entendimento, o STJ decidiu o seguinte:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ANTIGOS ADVOGADOS. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO PELOS NOVOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de ser nula, por ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório e ao art. 236, § 1º, do CPC, a publicação dirigida apenas a advogado substabelecido, em especial quando constar pedido expresso de publicação exclusiva em nome do advogado constituído. Precedentes. 2. Contudo, é também pacífico que a declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, sempre à luz da hipótese concreta, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei (art. 244, CPC - princípio pas de nulitté sans grief). 3. A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1734523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021)

Assim, o Agravante aproveita-se da decisão que majorou a multa arbitrada na tutela de urgência para tentar recorrer daquela decisão pretérita, proferida há quase dois anos, o que não é possível.

Por fim, o Agravante requer a readequação da periodicidade da multa.

É certo que o instituto da “astreintes” tem a finalidade de combater os óbices ao acesso à Justiça de modo célere e eficaz, podendo ser fixado até de ofício, significando que o montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando subtrair-se ao comando jurisdicional.

A multa fixada com base no art. art. 536, § 1º do CPC/2015, tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor.

Essa multa pecuniária, periódica ou única, tem por finalidade induzir o devedor a, ele próprio, cumprir sua obrigação, de modo que a tutela jurisdicional realiza-se com o cumprimento pelo devedor de sua obrigação, conquanto intimidado e forçado pelas medidas coercitivas.

Serve como fator desestimulante à recalcitrância, como se extrai do nosso sistema processual, a exemplo do arts. 139, IV, 497, 500, 536, § 1º, 537 § 5º, 814, CPC/2015; art. 84, CDC; art. 12, Lei nº 7.347/85 (LACP); art. 213, Estatuto da Criança e Adolescente; arts. 137 e 729, CLT.

Por se tratar de corolário lógico do eventual descumprimento de decisão judicial, a fixação da multa independe de outra fundamentação.

Embora o agravante discurse nas razões deste recurso sobre o descabimento da majoração, é certo que o citado §1º do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”.

Por certo, a fixação de multa diária tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação imposta e o descumprimento de ordem judicial consubstanciada em obrigação de fazer justifica a majoração da multa diária a patamares que inibam a reiteração da conduta.

Não há dúvida de que o agravado descumpriu a ordem judicial, devendo responder pelo ato, afigurando-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015. 2. O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica. 3. Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos). 4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)" ( AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013). 5. Caso concreto em que o valor referente à multa diária de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa. 6. Decisão agravada que, corretamente, determinou a redução das astreintes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor principal até a presente data, sem prejuízo de manejo futuro de demanda buscando o dano moral eventualmente subsistente, acaso persistida a conduta da ré. 7. Agravo Interno da empresa desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1355927 RS 2018/0224307-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023